Tribunal: TJPA
Processo: 0004246-26.2013.8.14.0064
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3565 - Usurpação de função pública
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004246-26.2013.8.14.0064

APELANTE: ROGERIO AUGUSTO VIEIRA, ABDIAS GOMES ALVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO N.º: ____________.

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL.

APELAÇÃO PENAL.

PROCESSO
N.º: 0004246-26.2013.8.14.0064.

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DO TERMO JUDICARIO DE CACHOEIRA DO PIRIA.

APELANTE: ABDIAS GOMES ALVES.

APELANTE: ROGÉRIO AUGUSTO VIEIRA

DEFENSOR PÚBLICO: FERNANDO SAVARIZ FERRARI

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE TENTATIVA DE ESTELIONATO. ART. 171, C/C ART. 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL.

DA FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL
TESE ACOLHIDA
. O julgador deixou de utilizar fundamentação idônea para majorar as circunstâncias (
culpabilidade e circunstância do delito
), merecendo a pena-base ser fixada no seu mínimo legal
, qual seja,
1 (um) ano de reclusão e 100 (cem) dias-multa.

DA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA (ART.14, II, DO CPB).
PROCEDENTE.
O crime de estelionato fora reconhecido na sentença na sua forma tentada, razão pela qual deve ser aplicado o quantum de 1/3 na 3ª fase da dosimetria da pena, fixando a pena definitiva para os apelantes em
8 (oito) meses de reclusão, e mais 67 (sessenta e sete) dias-multa.

RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DOS RECORRENTES POR OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA
.
Do recebimento da Denúncia em
21/05/2015 (id.13949734)
até a publicação da sentença
25/09/2019
. Trânsito em julgado para a acusação. Prescrição regulada pela pena em concreto. Inteligência do artigo 109, VI c/c artigo 110, §1º, todos do código penal. Pena em concreto fixada em 8 (oito) meses de reclusão. Prazo prescricional, prescrição verificada em 3 (três) anos, nos moldes do artigo 107, IV, c/c art. 110, §1º, c/c art. 109, VI, todos do Código Penal.
Transcurso do lapso temporal de mais de
4 (quatro) anos, 4 (quatro) meses e 4 (quatro) dias
. Extinção da punibilidade pela Prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e, no mérito,
RECONHECER A EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de setembro de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 04 de setembro de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO N.º: ____________.

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL.

APELAÇÃO PENAL.

PROCESSO
N.º: 0004246-26.2013.8.14.0064.

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DO TERMO JUDICARIO DE CACHOEIRA DO PIRIA.

APELANTE: ABDIAS GOMES ALVES .

APELANTE: ROGÉRIO AUGUSTO VIEIRA

DEFENSOR PÚBLICO: FERNANDO SAVARIZ FERRARI

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
ABDIAS GOMES ALVES e ROGÉRIO AUGUSTO VIEIRA
, por intermédio de advogado constituído, contra a r. sentença prolatada pelo
Juízo do Termo Judiciário de Cachoeira do Piriá/PA
(id.13949794), que o condenou respectivamente às penas de
03 anos de reclusão
, em regime inicial
Aberto
, além do pagamento de
150 (cento e cinquenta) dias-multa
, a
1/30
do salário-mínimo vigente no país à época dos fatos, pelo crime tipificado no
artigo 171, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro
(crime de tentativa de estelionato).

Na
denúncia
(id.13949639), o representante do Ministério Público narrou que no dia 14/10/2013, os denunciados ABDIAS GOMES ALVES e ROGÉRIO AUGUSTO VIEIRA, trajando roupas com logomarca do IBAMA, identificando-se como agentes em ação de fiscalização se dirigiram à serraria da vítima ANTONIO PESSOA DA SILVA, localizada na |Estrada Japlim, conhecida por “Serraria do Tom”, no município de Cachoeira do Piriá-PA, para lhe exigir a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais|) e 70 litros de óleo diesel senão “(...) ACHARIAM ALGO PARA ATUAR” em seu desfavor.

No dia mencionado, a vítima declarou que, após ter sido abordada, entregou a quantia de R$600,00 (seiscentos reais) aos denunciados, e prometeu entregar os litros de óleo diesel no dia seguinte (15/10/2013). Contudo, logo após, em contato com a testemunha DEJAIR NASCIMENTO NUNES também proprietário de uma serraria no município de Cachoeira do Piriá, tomou conhecimento de que os supostos agentes eram “VIGARISTAS QUE ESTAVAM SE PASSANDO POR FISCAIS”.

No dia seguinte o denunciado ABDIAS GOMES ALVES, identificando-se como “Dr. César”, e alegando estar a mando do “Fiscal Augusto”, retornou à serraria da vítima para pegar um carote de óleo diesel. Após o fato, entrou no carro e partiu ao município de Capanema. Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 158, “caput”, art. 171 e 328, ambos do Código Penal
.

Denúncia recebida em 21 de maio de 2015 (id.13949734)

Na
sentença prolatada em 30/09/2019
(id.13949794), o juiz julgou parcialmente procedente

a pretensão punitiva estatal, para
CONDENAR

ABDIAS GOMES ALVES
e
ROGÉRIO GOMES ALVES
como incurso no
art. 171, c/c art.14, II, do Código Penal.

Em suas
razões recursais
(id.13949808), a Defensoria Pública pugnou o redimensionamento da pena-base no seu mínimo legal por ausência de fundamentação.

Em sede de
contrarrazões
(id.13949824), o representante do Ministério Público opinou pelo
conhecimento
e
parcial
provimento
do recurso, para readequar a pena-base aplicada de acordo com o número de circunstâncias judiciais valoradas negativamente (no caso em referência, somente uma foi fundamentada); e reconhecer a incidência da causa de diminuição de pena do art. 14, II, do CPB.

Nesta
Instância Superior
(id.14735032), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva Mendo, manifestou-se pelo
conhecimento
e
pelo provimento parcial
do recurso, no sentido que a sentença seja reformada no sentido de ser reconhecida, na terceira fase da dosimetria da pena, a causa de diminuição de pena, prevista no art. 14, II, do Código Penal Brasileiro, relativo à tentativa.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

O presente recurso de Apelação objetiva a reforma da sentença penal condenatória, postulando a defesa pelo redimensionamento da pena-base aplicada, tendo em vista o juízo exasperou a pena sem a devida fundamentação adequada e específica, bem como deixou de aplicar a causa de diminuição de pena relativa à tentativa
(artigo 14, inciso II, do Código Penal)
.

Na ausência de teses preliminares, passo à análise do mérito recursal.

DA FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.

É de conhecimento comum que no primeiro estágio da individualização
da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada

discricionariedade juridicamente vinculada:
sem desprender-se do dever de
motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e
máxima abstratamente cominada no tipo legal, consoante leciona
Guilherme
de Souza Nucci (Código Penal Comentado. 11- Edição. Editora Revista dos
Tribunais: p. 414):

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade
juridicamente vinculada visando a suficiência para
prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro
dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e
máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger
o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento
(discricionariedade), embora

com fundamentada
exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada)
(...).

Ao julgador de primeiro, na 1
§
fase da individualização da pena, não é dada
a possibilidade de exasperar a pena-base com espeque em referências
vagas e genéricas.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Habeas
Corpus N
Q
191734/PE, distribuído para a relatoria da Ministra Laurita Vaz, com
Acórdão publicado no Diário de Justiça em 26/9/2012,
assentou que: "(...) Não
pode o magistrado sentenciante majorar a

pena-base fundando-se,

tão
somente, em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação
objetiva para justificar a exasperação, tais como, tinha consciência de que
agia em desacordo com a lei (culpabilidade) e vítima em nada contribui para
o crime (comportamento da vítima)
(...)".

A pretensão recursal em enfoque merece prosperar, embora o magistrado de primeiro grau tenha valorado duas circunstâncias judiciais negativas ao apelante, quais sejam,
culpabilidade
e
circunstâncias,
exasperando em três anos a pena-base, deixou de se utilizar fundamentação idônea.

O magistrado considerou desfavorável ao apelante a circunstância da
culpabilidade,
justificando no fato de que o réu demonstrou determinação na prática criminosa.

A culpabilidade objetiva avaliar o maior ou menor grau de reprovabilidade da conduta do acusado ou menosprezo especial ao bem jurídico violado. Aqui deve ser analisado se a conduta do agente reclama uma pena maior porque seu grau de reprovabilidade excede aquele inerente ao tipo penal.

A determinação à prática da conduta delituosa, é elementar do próprio crime, portanto, não serve de fundamentação idônea para sua valoração negativa, merecendo ser
neutra

Quanto as Circunstâncias do Crime dizem respeito a elementos acidentais que não participaram da estrutura própria do tipo penal, mas que, embora estranhas à configuração típica, mostram-se relevantes para se apurar a reprovabilidade da conduta.

"[...] as
circunstâncias do crime
são os fatores de tempo, lugar, modo de execução, excluindo-se aqueles previstos como circunstâncias legais." (PRADO, Luiz Regis et al. Curso de Direito Penal Brasileiro. 13. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 428)

A outra circunstância judicial considerada negativamente, qual seja,

circunstâncias
se deu em face do enorme dano sofrido pela vítima. Como bem destacou o Promotor de Justiça em suas contrarrazões (id.13949824-pág.4) “
Ocorre que trata-se de crime tentado, onde a vítima não suportou prejuízos materiais, uma vez que o crime não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, portanto, as circunstâncias do crime não poderiam receber valoração negativa
”. (textuais), logo merece ser
neutra.

Inexistindo circunstância judicial negativa, motivo pelo qual fixo a pena-base para cada apelante em
1 (um) ano de reclusão e 100 (cem) dias-multa.

Na 2
â
fase,
não vislumbrou a existência de
atenuantes e agravantes
,
razão pela qual mantenho a pena intermediária no quantum anterior aplicado

Na 3
â
fase,
embora o Magistrado tenha reconhecido na sentença a forma tentada, (id.13949794- pág.4), deixou de aplicar o seu quantum de diminuição na terceira fase da dosimetria

No presente caso, o juízo singular incorreu em erro, nessa ordem de ideias, o apelante faz jus a sua aplicação.

De acordo com o critério objetivo consagrado no
Superior Tribunal de Justiça,
no crime tentado, a aferição da quantidade

de pena a ser reduzida não decorre da culpabilidade do agente, mas, sim, da maior ou menor proximidade da conduta ao resultado almejado, senão vejamos:

CONSTITUCIONAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. TENTATIVA DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. (...). AUMENTO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA. CRITÉRIO DO ITER CRIMINIS PERCORRIDO OBSERVADO.
(...). 4. O Código Penal, em seu art. 14, II, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado.
Nessa perspectiva, a jurisprudência desta Corte reconhece o critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o
iter criminis
percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição
. (...).
(STJ - HC n.º 361.054/SP, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, 5ª Turma, Data de Julgamento: 25/04/2017, Data de Publicação: DJe 02/05/2017). Grifei.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO. QUANTUM DE REDUÇÃO. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. SITUAÇÃO ECONÔMICA DO ACUSADO. NECESSIDADE DE ANÁLISE APROFUNDADA DE PROVAS. SÚM. N. 7/STJ.
I.
As instâncias ordinárias, soberanas na análise das circunstâncias fáticas da causa, aplicaram a fração de 1/3 (um terço), em razão da tentativa, tendo em vista a proximidade da consumação do delito, pois o recorrente já estava na posse da res furtivae, sendo detido por populares, ao deixar a residência da vítima
. (...).
(STJ - AgRg no AREsp n.º 1012044 BA 2016/0292121-1, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5ª Turma, Data de Julgamento: 07/02/2017, Data de Publicação: DJe 10/02/2017). Grifei.

Ainda sobre o tema:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO TENTADO. DANO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA TENTATIVA.
1. (...). 2.
A escolha da fração de diminuição de pena disposta no artigo 14, inciso II, do Código Penal, deve corresponder ao iter criminis percorrido, não cabendo a redução da fração adotada quando o crime chegou próximo a sua consumação
. 3. Apelo conhecido e parcialmente provido.
(TJ/GO - APR n.º 03039733220158090164, Relator: LILIA MÔNICA DE CASTRO BORGES ESCHER, 1ª Câmara Criminal, Data de Julgamento: 06/10/2016, Data de Publicação: DJ 31/10/2016). Grifei.

APELAÇÃO-CRIME. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. APELO COM FUNDAMENTO NAS ALÍNEAS C E D DO INCISO III DO ART. 593 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REDUÇÃO PELA TENTATIVA. ADEQUADA.
1. (...). 2.
O quantum de redução pela tentativa (1/3) foi estabelecido pela Juíza-Presidente em consonância com o melhor critério, que é de que a redução é inversamente proporcional ao iter criminis percorrido, ou seja, quanto mais perto da consumação, menor a diminuição
. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.
(TJ/RS - ACR n.º 70065171506, Relator: JÚLIO CÉSAR FINGER, Data de Julgamento: 25/05/2016, Data de Publicação: 08/06/2016). Grifei.

Não é outro o entendimento
dessa Egrégia Corte de Justiça
, senão vejamos:

APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO TENTADO. FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. NÃO CABIMENTO. OBEDIÊNCIA AO ENUNCIADO DA SÚMULA 231 DO STJ. CRIME TENTADO. REDUÇÃO DO QUANTUM RELATIVO A CAUSA DE DIMINUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA. PENA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. (...). 2.
Considerando que o Juiz de Piso fundamentou devidamente o índice de redução da pena relativo à tentativa, sopesando as circunstâncias do caso concreto, eis que o apelante exauriu todos os meios disponíveis para a execução do crime, mostra-se acertada a aplicação do grau mínimo fixado, não havendo qualquer reparo a ser feito
. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Unânime.
(TJ/PA - APL n.º 0002448-08.2010.8.14.0133, Acórdão n.º 173.440, Relator (a): VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA, 1ª Turma de Direito Penal, Data de Julgamento: 11/04/2017, Data de Publicação: 19/04/2017). Grifei.

Deve ser aplicada a causa de diminuição de pena da tentativa no patamar de 1/3, haja vista que os réus entraram em contato com a vítima, se passando por agentes do IBAMA, só não obtendo êxito em sua empreitada criminosa porque terceira pessoa descobriu a farsa e comunicou a vítima conseguindo impedir a consumação do crime.

Dessa forma,
aplico
o percentual relativo à causa de diminuição pela tentativa em
1/3
, por estar de acordo com o grau de censura que as condutas requerem, ainda mais porque a tentativa de estelionato percorreu quase a integralidade do
iter criminis
.

Fixo a pena em definitivo em
8 (oito) meses de reclusão, e mais 67 (sessenta e sete) dias-multa.

DO RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO, NA MODALIDADE RETROATIVA

A extinção da punibilidade, por qualquer de suas causas, é matéria de ordem pública, podendo o juiz declará-la em qualquer fase do processo, inclusive de ofício, nos termos do artigo 61, do CPP.

Considerando o tempo transcorrido desde o recebimento da denúncia até a publicação da sentença, resta imperiosa a análise da possível extinção de punibilidade do réu, pela ocorrência do instituto da prescrição, visto tratar-se de matéria de ordem pública, que deve ser declarada em qualquer juízo ou grau de jurisdição, e cuja ocorrência prejudica a análise do apelo.

Considerando que a data do recebimento da Denúncia (
21/05/2015)
e a publicação da sentença em
25/09/2019
, transcorreram
4 (quatro) anos, 4 (quatro) meses e 4 (quatro)
dias resta evidente a ocorrência da prescrição na modalidade retroativa, motivo pelo qual imperioso é o reconhecimento de sua ocorrência.

Segundo o magistério de Rogério Greco (Curso de Direito Penal. Parte Geral. 14ª Edição. Editora Impetus: p. 716),
in verbis
:

“Diz-se retroativa (...) a modalidade de prescrição calculada com base na pena aplicada na sentença penal condenatória recorrível, com trânsito em julgado para o Ministério Público, ou para o Querelante, contada a partir da data do recebimento da denúncia, até a data da publicação da sentença, ou acórdão condenatório recorríveis
.”

Entre os marcos interruptivos supracitados não foram verificadas causas suspensivas nem interruptivas da prescrição. O Ministério Público Estadual não interpôs recurso de Apelação, tendo o édito condenatório transitado em julgado para a acusação. A defesa, entretanto, interpôs recurso.

Com efeito, para verificar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa há de ser observada a norma jurídica encartada no artigo 110, §1º, do Código Penal, segundo a qual,
in verbis
:

Art. 110

- A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 1º
-
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação
, ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada.
GRIFEI.

Por força do trânsito em julgado da sentença penal condenatória somente para a acusação, assim como da incidência do princípio da
non reformatio in pejus
, a impedir a elevação da pena concretizada no édito condenatório, a contagem do prazo prescricional há de ser regulada pela pena em concreto, observando-se, cumulativamente, as normas jurídicas encartadas nos artigos 107, IV e 110, § 1º, do Código Penal.

Manuseando a sentença penal condenatória verifica-se que o apelante
ABDIAS GOMES ALVES e ROGÉRIO AUGUSTO VIEIRA
foram condenados as penas concretas e definitivas de
8 (oito) meses de reclusão
pela prática do crime tipificado no art. 171, “caput", c/c art. 14, II, todos do Código Penal,
razão pela qual se aplica as regras insertas nos artigos 107, IV e 109, VI do CP, cujo o prazo prescricional é
3 (três) anos
.

Nessa ordem de ideias, a prescrição verifica-se em 3 (três) anos, estando, no caso concreto, extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, nos moldes dos artigos 107, inciso IV c/c artigo 110, § 1º e art.109, VI todos do Código Penal, visto que, entre a data do recebimento da Denúncia (
21/05/2015)
e a publicação da sentença penal condenatória (
25/09/2019
) transcorreram
4 (quatro) anos, 4 (quatro) meses e 4 (quatro) dias.

É oportuno registrar que a prescrição na modalidade retroativa constitui espécie de prescrição da pretensão punitiva estatal. Não se trata, portanto, de prescrição da pretensão executória, afinal, inexiste título executivo de natureza judicial formado, o que se verifica somente com o trânsito em julgado da sentença penal condenatória para ambas as partes, sendo que na hipótese dos autos a coisa julgada formou-se somente para a acusação. Por conseguinte, o Recorrente continua a gozar do
status
de primário e não poderá ter seus antecedentes criminais maculados.

Art. 107
- Extingue-se a punibilidade:

I
- pela morte do agente;

II
- pela anistia, graça ou indulto;

III
- pela retroatividade de lei que não mais considera o fato como criminoso;

IV
- pela prescrição, decadência ou perempção;

V
- pela renúncia do direito de queixa ou pelo perdão aceito, nos crimes de ação privada;

VI
- pela retratação do agente, nos casos em que a lei a admite;

VII
- pelo casamento do agente com a vítima, nos crimes contra os costumes, definidos nos Capítulos I, II e III do Título VI da Parte Especial deste Código;

VIII
- pelo casamento da vítima com terceiro, nos crimes referidos no inciso anterior, se cometidos sem violência real ou grave ameaça e desde que a ofendida não requeira o prosseguimento do inquérito policial ou da ação penal no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da celebração;

IX
- pelo perdão judicial, nos casos previstos em lei.

Uma vez reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa,
declaro extinta a punibilidade para os apelantes

ABDIAS GOMES ALVES e ROGÉRIO AUGUSTO VIEIRA
, em conformidade com o art. 107, inciso IV, art. 109, VI, c/c art. 110, § 1º, todos do Código Penal.

Diante do exposto,
declaro
DE OFÍCIO,
EXTINTA A PUNIBILIDADE, PELA PRESCRIÇÃO
quanto ao crime previstos no
Art. 171
, “caput”, c/c art. 14, II, todos do Código Penal imputados aos apelantes

ABDIAS GOMES ALVES e ROGÉRIO AUGUSTO VIEIRA
, em decorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, nos termos do
art.107, inciso IV, c/c art. 109, VI 110, §1º, todos do Código Penal.

É como voto
.

Belém/PA,
04
de setembro de 2023.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 14/09/2023